Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-50.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-50.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE FEITOZA DOS SANTOS BRAGATTI - CPF: 047.869.411-31 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), JUCEMAR BRAGATTI - CPF: 776.790.401-68 (APELANTE), G. B. F. - CPF: 120.267.891-26 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), G. B. F. - CPF: 120.267.891-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA EM DUPLICIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexigível fatura emitida em duplicidade referente ao mês de maio de 2024 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, além de julgar parcialmente procedente o pedido contraposto da concessionária, condenando os autores ao pagamento de fatura posterior.

2. Os autores sustentam que a suspensão do fornecimento de energia elétrica teria ocorrido em razão da cobrança da fatura duplicada e sem aviso prévio, o que configuraria falha na prestação do serviço e ensejaria indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão da cobrança de fatura emitida em duplicidade, de modo a caracterizar falha na prestação do serviço e gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. A prova dos autos demonstra que houve, de fato, emissão de fatura em duplicidade referente ao mês de maio de 2024, razão pela qual foi corretamente reconhecida na sentença a inexigibilidade do débito correspondente.

5. Todavia, a documentação apresentada pela concessionária evidencia que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 27/11/2024 em razão do inadimplemento da fatura com mês de referência setembro de 2024, e não da fatura posteriormente declarada inexigível.

6. Consta que houve prévio reaviso de cobrança na própria fatura, com informação acerca da possibilidade de suspensão do serviço, circunstância que demonstra a observância do procedimento regular de interrupção do fornecimento.

7. Verificado o inadimplemento do consumidor e a regularidade do procedimento adotado pela concessionária, a suspensão do serviço configura exercício regular de direito, inexistindo falha na prestação do serviço ou nexo causal apto a justificar indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por débito regularmente constituído e previamente comunicado ao consumidor configura exercício regular de direito da concessionária. 2. A existência de fatura emitida em duplicidade, posteriormente declarada inexigível, não gera dano moral quando demonstrado que a interrupção do serviço decorreu de inadimplemento diverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RI 0003104-06.2020.8.16.0025, Rel. Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini, 4a Turma Recursal, j. 28.03.2022; TJPR, Apelação 0008004-51.2024.8.16.0038, Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 8a Câmara Cível, j. 18.02.2026; TJMT, Apelação 0005281-40.2014.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GISELE FEITOZA DOS SANTOS BRAGATTI E OUTRO
contra sentença proferida pela Juíza da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito relativo à fatura com mês de referência 05/2024 e vencimento no mês 06/2024, no valor de R$ 84,60, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar os autores ao pagamento da fatura de energia elétrica em débito, com vencimento no mês 07/2025, no valor de R$ 105,47.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença se baseou em documentos unilaterais produzidos pela concessionária, os quais não seriam suficientes para comprovar a existência de débito apto a justificar a interrupção do serviço.

Alegam, ainda, que não houve aviso prévio de suspensão do fornecimento de energia, em desacordo com a regulamentação da ANEEL, bem como que os registros administrativos demonstrariam que a única cobrança discutida era a fatura emitida em duplicidade referente ao mês de maio de 2024.

Defendem, assim, que a interrupção do serviço foi indevida e que a situação configura dano moral indenizável, requerendo a reforma parcial da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 para cada autor, ou outro montante que este Tribunal entender adequado.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença nos pontos impugnados.

Contrarrazões juntadas no Id. 340297356.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 340465394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
GISELE FEITOZA DOS SANTOS BRAGATTI E OUTRO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, buscando, em síntese, a declaração de
inexigibilidade do débito relativo à fatura com mês de referência 05/2024 e vencimento no mês 06/2024, no valor de R$ 84,60, além do pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 para cada autor.

Ao final da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar, proposta por GISELE FEITOZA DOS SANTOS BRAGATTI, JUCEMAR BRAGATTI e GABRIELI BRAGATTI FEITOZA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos qualificados.

Relatam em síntese, serem usuários da UC n. 6/3697656-1, tendo quitado todos os débitos, inclusive a fatura de energia referente ao mês de maio de 2024, com vencimento aos 16/06/2024, no valor de R$ 140,41, a qual foi quitada aos 16/07/2024 (Id 197476253). Ocorre que, houve a emissão de nova fatura, relativa a esse mesmo mês de referência (maio/2024), no valor de R$ 84,60 (Id 197476255), onde consta o reaviso de débito, com previsão de suspensão do fornecimento de energia elétrica aos 21/06/2024, qual foi objeto de impugnação, junto à requerida, aos 16/07/2024 (Id 197476259). Entretanto, aos 27/11/2024, os Autores foram surpreendidos com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, relativo ao suposto inadimplemento dessa fatura impugnada. Após o pagamento, aos 28/11/2024, houve a religação da energia. Requerem a declaração de inexigibilidade dessa fatura, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, houve o deferimento da Gratuidade de Justiça, da tutela de urgência para a não inclusão do nome dos Autores junto ao SPC/SERASA, quanto à fatura impugnada e inversão do ônus probatório, quanto aos documentos que estejam sob a posse da requerida. Ainda, designou-se audiência junto ao CEJUSC e determinou-se a citação/intimação (Id 195401810).

Audiência de conciliação infrutífera sob o Id 204638228.

Contestação sob o Id 207324031. Alegou a regularidade de sua conduta, sendo que a suspensão do serviço se deu aos 27/11/2024 (Id 207324033) por falta de pagamento da fatura com mês de referência 09/24, tendo os Autores recebido o reaviso de cobrança e informação sobre a possibilidade de suspensão (Id 207324039). Ainda, que os Autores possuem um histórico de pagamentos em atraso das faturas (Id 207325192), sendo que, tão logo houve o pagamento, aos 28/11/2024 houve a religação (Id 207325196). Indicou como devido o valor de R$ 190,07 (cento e noventa reais com sete centavos), quanto às faturas com vencimento no mês 06/24 e 07/25, apresentando pedido contraposto para a condenação da Autora ao seu pagamento.

Juntada de histórico de consumo e pagamentos, bem como resposta às reclamações administrativas sob o Id 207325192.

(...)Com efeito, restou comprovado nos autos que houve a emissão de faturas com mês de referência 05/2024 em duplicidade, conforme Id ́s Id 197476253 e 197476255, sendo que o pagamento dessa fatura, no valor de R$ 140,41, se deu intempestivamente, aos 16/07/2024 (Id 197476253). Ainda, quanto a essa fatura, houve o reaviso de débito, com previsão de suspensão do fornecimento de energia elétrica aos 21/06/2024, O QUAL NÃO OCORREU, diante do pagamento (ainda que em atraso).

Assim, declaro a inexigibilidade do débito relativo à fatura com mês de referência 05/2024 e vencimento no mês 06/2024, no valor de R$ 84,60 (Id 197476255), eis que emitida em duplicidade.

Consigno ainda que a emissão dessa fatura, sem a adoção de medidas constritivas em face dos Autores, não gera danos morais, sobretudo diante do histórico de pagamentos em atraso, habitualmente feito por eles (Id 207325192).

(...) Doutro lado, conforme comprovou a requerida, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu aos 27/11/2024 (Id 207324033), por falta de pagamento da fatura com mês de referência 09/24, tendo os Autores recebido o reaviso de cobrança e informação sobre a possibilidade de suspensão (Id 207324039). Ademais, tão logo houve o pagamento, aos 28/11/2024, a requerida procedeu ao religamento do fornecimento de energia elétrica ((Id 207325196).

Logo, a suspensão do fornecimento do serviço de elétrica ocorrida aos 27/11/2024 se deu de forma lícita, em razão da falta de pagamento, pelo que, incabíveis os danos morais pleiteados.

(...)Por fim, procede em parte o pedido contraposto, para a condenação dos Autores ao pagamento da fatura vencida no mês 07/2025, no valor de R$ 105,47 (cento e cinco reais com quarenta e sete centavos), a ser devidamente atualizada pela incidência da Selic desde o seu vencimento.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte

os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para declarar inexigibilidade do débito relativo à fatura com mês de referência 05/2024 e vencimento no mês 06/2024, no valor de R$ 84,60 (Id 197476255), eis que emitida em duplicidade.

Ainda, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto e CONDENO os Autores ao pagamento da fatura de energia elétrica em débito, com vencimento no mês 07/2025, no valor de R$ 105,47 (cento e cinco reais com quarenta e sete centavos) a ser atualizado pela Selic desde o vencimento dessa fatura.

Em consequência, REVOGO a tutela de urgência deferida sob o Id 199401810.

Diante da sucumbência mínima, por parte da requerida, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, eis que trata-se de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça. (...)” (id. 340297352)

Em suas razões recursais, os autores sustentam, em síntese, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica teria sido indevida, por estar vinculada à cobrança da fatura duplicada, bem como que não teria havido aviso prévio de suspensão do serviço, circunstâncias que, a seu ver, configurariam dano moral indenizável.

Pois bem.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que, embora tenha sido corretamente reconhecida na sentença a duplicidade da fatura referente ao mês de maio de 2024, circunstância que justificou a declaração de sua inexigibilidade, tal fato não foi o responsável pela suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 27/11/2024.

Com efeito, conforme demonstrado pela concessionária requerida, a interrupção do serviço decorreu da inadimplência da fatura com mês de referência setembro de 2024 (id. 340296943), débito que permaneceu em aberto e que ensejou o procedimento regular de cobrança.

Consta, ainda, que os autores receberam reaviso de cobrança na supramencionada fatura com informação acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento a partir de 19/11/2024, circunstância que evidencia a observância do procedimento previsto para a interrupção do serviço. Veja-se:

Ademais, a documentação apresentada pela concessionária demonstra que o corte ocorreu em 27/11/2024, sendo que, após o pagamento do débito, no dia seguinte, 28/11/2024, houve a imediata religação do fornecimento de energia elétrica.

Por outro lado, a parte autora não logrou comprovar nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerida,
especialmente no que diz respeito à quitação tempestiva da fatura referente ao mês de setembro de 2024
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria já decidiu:

RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE ECONOMIA MISTA. COPEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL PARTE AUTORA.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR NÃO ADIMPLEMENTO. AVISO PRÉVIO COMPROVADO. AVISO CONTIDO NA FATURA PRETÉRITA AO CORTE. RECLAMADA QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE UMA FATURA INADIMPLIDA, BEM COMO OS AVISOS DE ATRASO NO PAGAMENTO E POSSIBILIDADE DE CORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0003104-06.2020 .8.16.0025 - Araucária - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J . 28.03.2022) (TJ-PR - RI: 00031040620208160025 Araucária 0003104-06.2020 .8.16.0025 (Acórdão), Relator.: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 28/03/2022, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/03/2022) (g. n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR5. O serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza essencial e sua disciplina jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo-se a inversão do ônus probatório.6. A inversão, contudo,
não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art . 373, I, do CPC.
7. O conjunto probatório revela que a suspensão do serviço decorreu de fatura vencida em 21.04 .2022, quitada apenas em julho de 2022, após o corte efetivado em junho de 2024.8. Ainda que tenha havido confusão inicial na justificativa da concessionária,
restou documentalmente demonstrada a existência de débito legítimo, afastando a ilicitude da interrupção.
9 . A responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, inexistente no caso concreto, dado o inadimplemento.10. A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores
afasta o reconhecimento de dano moral in re ipsa quando presente motivo legal para a interrupção do serviço essencial
.11 . O desconforto alegado configura mero aborrecimento, insuscetível de indenização.12. Doutrina de Bruno Miragem e de Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald diferencia o dano moral indenizável de meros dissabores cotidianos.13 . Sentença mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE14. Recurso de apelação conhecido em parte e, nessa extensão, e não provido .Tese de julgamento
: A interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em débito vencido e não quitado previamente à suspensão, ainda que seguida de posterior pagamento, não configura ato ilícito, não ensejando, por si só, indenização por dano moral
(...)” (TJ-PR 00080045120248160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Ricardo Augusto Reis de Macedo, Data de Julgamento: 18/02/2026, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2026) (g. n.)

Assim, evidencia-se que a interrupção do fornecimento não ocorreu em razão da fatura posteriormente declarada inexigível, mas sim em decorrência de outro débito regularmente constituído e não quitado no prazo, circunstância que configura exercício regular do direito pela concessionária.

Nesse contexto, não há falar em ilicitude na suspensão do serviço, tampouco em falha na prestação do serviço capaz de ensejar a responsabilização civil da concessionária.

Consequentemente, inexistindo conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida,
não se configura o dano moral alegado
, sobretudo porque a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de inadimplemento do consumidor, situação que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA –
DÉBITO NÃO PAGO – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO.
A negativação constitui exercício regular do direito da empresa de telefonia, ante o inadimplemento do contrato de prestação de serviço, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em dano moral.
Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005281-40 .2014.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020) (g. n.)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade da fatura emitida em duplicidade, mas afastar o pedido de indenização por danos morais, uma vez demonstrado que a suspensão do fornecimento ocorreu por motivo diverso, qual seja, a existência de débito pendente referente ao mês de setembro de 2024.

Assim, não há elementos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo de origem, razão pela qual
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
GISELE FEITOZA DOS SANTOS BRAGATTI E OUTRO
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12%
(doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026